Tribunal: TJMT
Processo: 1013304-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
MS 1013304-37.2021.8.11.0000
VISTOS...
Mandado de segurança impetrado por Lucas Leon de Aguero Tessaro contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do pedido de transferência da data da prova oral.
O impetrante discorre que a Comissão do Concurso para Ingresso na Magistratura do TJMT divulgou, em 10/06/2021, o Edital no 01/2021/CMAG, o convocando para a realização da prova oral no dia 09/08/2021, mesmo dia em que a Comissão do Concurso para Ingresso na Magistratura do TJMS marcou para o sorteio de pontos.
Alega que o procedimento adotado no Concurso Público do TJMT previu a divisão dos candidatos em 12 (doze) datas distintas, com 20 (vinte) candidatos por data, com exceção da última data, no dia 13/08/21, que serão avaliados apenas 8 (oito) candidatos, razão pela qual pede, liminarmente, o direito de fazer a prova em data alternativa.
É o que merece registro.
Decido.
Em virtude do entendimento consolidado sobre o tema em debate no âmbito dos Tribunais Superiores, entendo que o caso reclama julgamento imediato, em atenção aos primados da celeridade e economia processual.
Como é sabido, o mandado de segurança é ação mandamental constitucional que visa proteger direito líquido e certo na hipótese de ilegalidade ou abuso de poder, desde que não seja ato passível de insurgência por outra via, judicial ou administrativa.
No caso em apreço, não há como reconhecer o direito líquido e certo defendido na inicial.
Isso porque, é cediço que a realização de concurso público deve ser pautada pelos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, não sendo admitido qualquer tratamento diferenciado entre os candidatos do certame, a menos que exista expressa autorização no edital, o que não restou verificado na hipótese.
A obediência à forma prescrita no edital do concurso é obrigatória a todos os candidatos que a ele se sujeitam, fazendo lei entre as partes, não sendo crível admitir particularidades.
Nesse sentido já se manifestou o e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tese 335):
“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
No mesmo sentido, também, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS. CAPACITAÇÃO FÍSICA. REALIZAÇÃO DE EXAME EM DATA POSTERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL POR OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO.
- Tratando-se de concurso público, de que trata o art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, é entendimento assente que as cláusulas constantes no edital obrigam candidatos e Administração Pública e têm como objeto primeiro o preenchimento das vagas existentes para completar o quadro de funcionários. – Se o edital do concurso público é claro quanto a impossibilidade de ocorrência de segunda chamada para a realização de prova de aptidão física em qualquer hipótese, não há que se falar em direito líquido e certo a nova data para a realização do exame por ocorrência de caso fortuito.
- Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RMS: 15129 SE 2002/0087222-3, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 02/03/2004, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/03/2004. p. 279)
Fere os critérios da razoabilidade e viabilidade de concursos públicos a concessão de exceções, tendo como consequência, além da ruptura com as regras previamente estabelecidas, um ciclo de individualidades que gera um processo interminável, em que qualquer candidato poderá se ver no direito de pleitear nova data para a realização de prova, seja por conflito de datas em certames, motivo de saúde, ou caso outro em que se julgue prejudicado.
Nesse sentido, reforça a jurisprudência do STF:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. LESÃO TEMPORÁRIA. NOVA DATA PARA O TESTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Mandado de segurança impetrado para que candidata acometida de lesão muscular durante o teste de corrida pudesse realizar as demais provas físicas em outra data. Pretensão deferida com fundamento no princípio da isonomia. 2. Decisão que, na prática, conferiu a uma candidata que falhou durante a realização de sua prova física uma segunda oportunidade para cumpri-la. Benefício não estendido aos demais candidatos. Criação de situação anti-isonômica. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (STF - RE: 351142 RN, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 31/05/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 01-07-2005 PP-00088 EMENT VOL-02198-5 PP-00824 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 293-299 RTJ VOL-00195-01 PP-00295 RNDJ v. 6, n. 70, 2005, p. 55-57)
Portanto, o candidato que se inscreve em dois concursos públicos, ainda que um deles tenha demandado tempo maior para a realização das fases subsequentes, não pode ser beneficiado com qualquer tipo de tratamento diferenciado, em detrimento de candidatos que eventualmente se enquadrem em situação análoga, criando circunstância não isonômica entre os concorrentes.
Ademais, quando da inscrição para concorrer ao Concurso Público do TJMS, o impetrante estava ciente de que o certame para ingresso na magistratura deste Sodalício encontrava-se em andamento, no entanto, ainda assim assumiu o risco de ter duas provas marcadas no mesmo dia, como de fato ocorreu.
Muito embora exista um longo prazo entre o início do certame e a referida convocação, certo é que todos os candidatos sofreram com o transcurso desse período, e não apenas o impetrante, cabendo, ainda, a ressalva de que a prova oral e o sorteio de pontos foram primeiramente definidos pela Comissão do Concurso Público deste Sodalício, através do Edital n. 04/2021/CMAG, de 15 de junho de 2021, ao passo que, no tocante ao TJMS, as datas foram definidas a posteriori, em 09 de julho de 2021.
Ad argumentandum tantum, ainda que se pudesse falar em ofensa a direito líquido e certo, o ato coator que deveria ser rechaçado é aquele emanado posteriormente, ou seja, o Edital n. 14/2021, do TJMS, por supostamente violar direito do impetrante.
Logo, tendo em vista a impossibilidade de se quebrar regra de concurso por razão de conveniência pessoal, denego a segurança vindicada.
P. I. C.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator